Tribunal: STF
Processo: Rcl 57358
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Sao Martinho S/S, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal, nos autos do Processo 1000358-25.2017.5.02.0016.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, porquanto aplicado índice de correção monetária diverso ao que determinado nos referidos julgados. 



    Em suas palavras: 



    “(...) é nítido que não houve expressa determinação do índice a ser utilizado para a atualização do crédito trabalhista. Ao assim proceder, relevou à fase executiva a adoção dos critérios aplicáveis para a correção das parcelas devidas. 



    Em sede de embargos à execução, a reclamante sustentou que o caso desafiava a aplicação da decisão proferida pelo STF (Pleno, ADI 5.867 /DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020). 



    Foi requerido, na ocasião, a efetiva adequação ao entendimento registrado por esse E. STF na ADC 58, uma vez que se trata de decisão em matéria constitucional já modulada, de aplicação erga omnes e efeito vinculante.



     Submetidos os autos à apreciação, a sentença da 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal negou provimento ao apelo, rejeitando dessa forma o imperativo da decisão do STF nas ADC 58 e 59: 



    ‘... Corroboro com os esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito contábil (id 10bb735), logo, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução, ressaltando que os referidos esclarecimentos foram minuciosos no tratamento de cada um dos pontos impugnados pelas partes, conforme simples leitura do mesmo. As partes restam advertidas que novos expedientes neste sentido, serão considerados como protelatórios por este Juízo, restando a aplicação de multa por litigância de má-fé. ...’ 



    A sentença ratificou o entendimento firmado pelo Perito Contábil no sentido de que o cálculo apresentado através do laudo pericial é datado de 01/06/2008, ou seja, há mais de 14 (catorze) anos, quando não se cogitava a decisão proferida pelo Pleno do STF. 



    É contra essa sentença que é apresentada a presente reclamação constitucional, diante do flagrante desrespeito aos acórdãos do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 58, com trânsito em julgado em 02/02/2022, já modulado e com eficácia vinculante. 



    A sentença da 2ª Vara de Jaboticabal não observa que no julgamento da ADC 58 o E. STF realizou a modulação e registrou que o acórdão deveria ser aplicado com eficácia erga omnes e efeito vinculante no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, requer a cassação da decisão reclamada determinando-se que se profira nova decisão em observância ao decidido por esta Corte nos paradigmas indicados. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)



    A tentativa de citação do beneficiário restou frustrada, constando do AR acostado aos autos a informação de “mudou-se”. (eDOC 17) 



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    A empresa reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Ainda, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, consignou o seguinte:"Sobre os valores a serem apurados em liquidação de sentença, mediante cálculos, incidirão juros e correção monetária na forma da Lei (Súmula 200, do TST)”. (eDOC 11, p. 27)



    Adentrado o feito à fase de execução do julgado, a autoridade ora reclamada (Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal), afastou os marcos fixados na modulação dos efeitos no paradigma (ADC 58). É o que se extrai das informações prestadas com o seguinte teor:



    “Trata-se a presente de informações a serem prestadas nos autos da reclamação constitucional supra, interposta pelo reclamada Usina São Martinho S.A relativa aos autos do processo 00159900-45.1999.5.15.0120, no qual pugna pela cassação de ato deste Juízo que afastou a aplicação da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADC-58 ao presente processo. Concedida a liminar, a presente execução foi suspensa. 



    Os autos em epígrafe estão em fase de execução, tendo ocorrido os seguintes fatos relevantes a estas informações. 



    A sentença proferida em 30/08/2000 expressamente consignou que ‘sobre os valores a serem apurados em liquidação de sentença, mediante cálculos, incidirão juros e correção monetária na forma da Lei (Súmula 200, do TST)’.(negritei). Não houve a alteração em recurso deste item da sentença. 



    A homologação de cálculos ocorrida em 28/07/2008, acolheu os valores apresentados por perito do Juízo, utilizando os índices e parâmetros utilizados na época, tendo os embargos à execução apresentados pela reclamada impugnou apenas o cálculo do intervalo intrajornada e reflexos, adicional de periculosidade e honorários do Contador. 



    A decisão que apreciou os embargos acima e a impugnação à sentença de liquidação do autor acolheu parcialmente os argumentos de ambos. Apresentados agravos de petição, estes foram remetidos ao E. TRT em 29/07/2009. O processo ficou em Instâncias Superiores até seu julgamento pelo C. TST ocorrido em 31 /08/2022. 



    Não houve alteração nos critérios de atualização fixados em sentença, nem manifestação alguma neste sentido da reclamada no período. 



    Devolvidos os autos e refeitos os cálculos, o Sr. expert ateu-se apenas aos itens alterados na decisão de embargos à execução e na decisão do E. TRT em razão agravo de petição das partes. Em ambos não houve alteração dos critérios de atualização. 



    Após nova homologação, a reclamada apresentou novos embargos à execução pugnando pela alteração do formula de aplicação de atualização de juros e correção monetária, para que fosse observado os termos da ADI-58. 



    A pretensão foi julgada improcedente porque, não obstante a indicação em sentença de que os juros e correção monetária deveriam ser calculadas ‘nos termos da Lei’, a sentença faz expressa menção à obrigatoriedade da Súmula 200 do C. TST abaixo transcrita:



    ‘Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente.’ 



    Entende este Juízo que existe incompatibilidade entre a súmula supra, cuja aplicação resta transitada em julgado, e os termos da ADI-58 na medida em que não é possível a utilização de SELIC por duas oportunidades: quando da atualização monetária do crédito e posteriormente, para o cômputo de juros, que não podem ser afastados nos exatos termos da Súmula, o que redundaria em evidente anatocismo, pela dupla aplicação de juros (que compõem o próprio índice SELIC).



    Constatada a incompatibilidade, este Juízo optou pela manutenção dos critérios fixados desde a 1ª homologação de cálculos, que atendiam à aplicação da Súmula, conforme transitado em julgado nos autos em 31/07/2007. 



    Assim, o entendimento da reclamada pela aplicação da ADI-58 inviabilizaria a aplicação da Súmula 200 do C. TST, conforme os termos da sentença, porque não seria possível a aplicação de juros de mora sobre o total devido, apenas após a correção monetária deste, porque o índice SELIC aplicado na correção, já contempla os juros de mora”. (eDOC 14)



    Ora, esclareço que o enunciado da Súmula 200/TST não fixa quaisquer índice de correção monetária. Assim, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, ainda que fixado os juros, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária .



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021; Rcl 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.21 e Rcl 50.884, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 10.12 .2021.



    Dessarte, conclui-se pela incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC, quanto à atualização do crédito trabalhista executado nos autos do Processo 1000358-25.2017.5.02.0016, vedada quaisquer cumulação a outros índices e juros.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outra decisão seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente